Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001294-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Alto Xingu - Sicredi Alto Xingu - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.473.711/0001-34 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001294-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU - SICREDI ALTO XINGU

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO OBSTANDO A CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA –
DECISUM
NÃO RECORRIDO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEBITADOS DA CONTA-CORRENTE - DETERMINAÇÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Um dos primeiros reflexos do
decisum
que defere o processamento da Recuperação Judicial é o início do
stay period
, quando suspendem-se as Ações e Execuções propostas contra a empresa recuperanda, como
impõe
o
caput
do art. 6o da Lei 11.101/2005.

Se houver decisão anterior obstando a constrição do patrimônio até que se resolva sobre o pedido de processamento da RJ e contra a qual não foi interposto Recurso, a determinação de restituição de valores debitados da conta-corrente da empresa realizados nesse intervalo (pedido de RJ e deferimento) deve ser mantida por esse fundamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001294-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU - SICREDI ALTO XINGU

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1001294-92.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que em Recuperação Judicial, determinou a
liberação de R$ 12.404,05 (doze mil, quatrocentos e quatro reais e cinco centavos), que reteve indevidamente nas contas da recuperanda.

A agravante alega que as cobranças a título de liquidação e amortização dos contratos são anteriores ao deferimento e processamento da Recuperação Judicial, portanto os descontos não são ilegais ou relevantes para obstar a atividade empresarial.

Aduz que não lhe foi oportunizada a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, e apontam violação ao art. 10 do CPC (decisão surpresa).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n. 39800969).

Contraminuta apresentada (
id n. 36004976
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001294-92.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO XINGU - SICREDI ALTO XINGU

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante aduz que não lhe foi oportunizada a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e aponta violação ao art. 10 do CPC (decisão surpresa).
Todavia, n
ão cabe a alegação de violação a tais princípios, uma vez que o dispositivo não se aplica à tutela provisória de urgência, hipótese dos autos (parágrafo único, inciso I, do art. 9o, do CPC).

Recorre da decisão que determinou a
liberação de R$ 12.404,05 (doze mil, quatrocentos e quatro reais e cinco centavos), que reteve indevidamente nas contas da recuperanda.

A agravada postulou em 27/08/2019 que fosse deferido o processamento da sua Recuperação Judicial.

Em 09/09/2019, ante indícios de formação de grupo econômico e confusão patrimonial entre a agravada e a empresa R BALKE E BALKE LTDA, cuja recuperação judicial em trâmite na comarca de Rondonópolis-MT havia sido convolada em falência, o juízo declarou sua incompetência absoluta em relação à RJ da agravada e remeteu o processo à comarca de Rondonópolis (id no 22983232 dos autos de origem).

Em 12/09/2019, o juízo de Rondonópolis mandou intimar o administrador judicial da R BALKE E BALKE LTDA (feito no 1004067-72.2018) para que se manifestasse sobre a existência de grupo econômico (id no23801810, da lide originária).

Posteriormente, a agravada pleiteou tutela cautelar de urgência para suspensão de qualquer ato que representasse constrição ao seu patrimônio, bem como a suspensão das Ações judiciais em trâmite ou que viessem a ser propostas, até que se resolvesse sobre o processamento da RJ. A tutela foi concedida em 23/09/2019 nestes termos (id no 24198984):

DEFIRO O PEDIDO CAUTELAR formulado pela requerente, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE QUALQUER ATO EXPROPRIATÓRIO/CONSTRITIVO SOBRE ATIVOS DA REQUERENTE, sejam eles bens, valores ou produtos, até que se decida acerca do processamento do pedido de Recuperação Judicial por ela formulado
.

Em 29/11/2019, após a apresentação de relatório pelo administrador atestando a inexistência de grupo econômico, foi deferida a Recuperação Judicial da agravada (id no 26505791).

Já em janeiro de 2020 ela comunicou nos autos que algumas instituições financeiras, mesmo com o pedido de recuperação em 27/08/2019 e a liminar suspendendo os atos de constrição, continuaram a amortizar valores das suas contas.

No que concerne à agravante, consignou que os débitos eram relativos à CCB no
B902344860 e totalizavam R$ 12.404,05.

Foi então proferido o
decisum
ora combatido, com estes fundamentos:

Como cediço, os bancos credores não podem retirar nenhum valor das contas bancárias das empresas em processo de recuperação judicial para a amortização de seus créditos e encargos a eles ligados, haja vista que foram constituídos anteriormente ao pedido de recuperação e estão (ao menos por ora), sujeitos ao processo recuperatório.

Isto posto, devem ser considerados ilegais os descontos realizados, porque efetivamente estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49, da Lei no 11.101/05), e o montante indevidamente retido deve ser colocado à disposição da recuperanda, principalmente porque necessita do numerário em questão para manter a sua fonte produtiva de renda, inclusive pagando seus empregados e fornecedores.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“Créditos sujeitos aos efeitos da recuperação, por não se enquadrarem no art. 49, § 3o devem ser classificados como quirografários.
Determinação de devolução dos valores indevidamente retidos pelo banco-credor após a data do pedido de recuperação judicial mantida.
Agravo improvido.” (cf. AI 0408832-11.2010.8.26.0000, Rel. Des. PEREIRA CALÇAS).

(....)

Nesse contexto, e dado o caso concreto, é inegável que a constrição de dinheiro em conta bancária irá comprometer toda a atividade econômica da recuperanda, o que afronta temerosamente o princípio da preservação da empresa, máxima a ser observada nos processos de recuperação judicial.

Impõe-se, pois, a determinação de liberação dos valores retidos, razão pela qual DETERMINO:

a) – A intimação do credor Bradesco S.A para que proceda com a liberação de R$ 108.133,80 (cento e oito mil cento e trinta e três reais e oitenta centavos) que reteve indevidamente nas contas da recuperanda;

b) A intimação do credor SICREDI para que proceda com a liberação de R$ 12.404,05 (doze mil, quatrocentos e quatro reais e cinco centavos), que reteve indevidamente nas contas da recuperanda;

c) A intimação do credor Banco Topázio para que proceda com a liberação de R$ 78.270,76 (setenta e oito mil, duzentos e e setenta reais e setenta e seis centavos) que reteve indevidamente nas contas da recuperanda;

d) A intimação do credor Banco Tribanco para que proceda com a liberação de R$ 3.371,25 (três mil trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos) que reteve indevidamente nas contas da recuperanda.

Quanto ao prazo para cumprimento da ordem, assinalo em 05 (cinco) dias, porquanto, como se sabe, para que os bancos cumpram a presente determinação, basta que ordene um simples comando para estorno dos valores retidos nas contas da recuperanda. Por fim, arbitro, para o caso de descumprimento da determinação judicial, multa diária no valor de R$2.000,00, com fulcro nas jurisprudências acima transcritas, que demonstram a possibilidade de se cominar multa para compelir o jurisdicionado a cumprir determinada tutela jurisdicional.

A agravante sustenta que as cobranças realizadas a título de liquidação de contratos ocorreram em setembro e outubro de 2019, portanto antes de ser deferido o processamento da RJ e por isso poderiam ser considerados ilegais ou relevantes para obstar a atividade empresarial.

Um dos primeiros reflexos desse deferimento é o início do
stay period
, quando suspendem-se as Ações e Execuções propostas contra a empresa recuperanda, como
impõe
o
caput
do art. 6o da Lei 11.101/2005.

Na situação concreta, ainda que a blindagem tenha começado quando deferido o pedido de Recuperação em 29/11/2019, estava em vigor desde 03/09/2019 uma tutela anterior que impedia a constrição do patrimônio da recuperanda e contra a qual a agravante não se insurgiu.

Logo, a restituição dos valores debitados diretamente da conta-corrente da agravada deve ser mantida em razão dessa tutela mencionada, e não pelo deferimento da Recuperação Judicial como consignado na primeira instância.

Em vista do exposto, mantenho a decisão recorrida, ainda que por outros fundamentos.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020